Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA DE NOVE MESES PARA REALIZAR LIGAÇÃO. GRAVIDEZ NO PERÍODO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de inépcia da petição inicial e de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inépcia da petição inicial no que toca à necessidade de uma das partes reparar os danos que a efetivação da tutela de urgência causou à outra, pois se trata de responsabilidade expressamente prevista no art. 302, I, do Código de Processo Civil, que autoriza que a liquidação da indenização ocorra posteriormente e nos mesmos autos. Preliminar rejeitada.
4. A Constituição prevê a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público de reparar os danos causados pelos seus agentes.
5. A demora de nove meses para efetivar a ligação do serviço de água encanada, englobando período em que a esposa do consumidor estava grávida, interfere sobremaneira no bem-estar do indivíduo em momento delicado da vida e caracteriza dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 37; Código de Processo Civil, art. 302.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1945229 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível.